Tribunal: STF
Processo: MS 40876
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto contra atos do Corregedor Nacional de Justiça, consubstanciados na “decisão de arquivamento do Pedido de Providências nº 0000486- 04.2026.2.00.0000 (06/02/2026)” e na “omissão continuada no Pedido de Providências nº 0003138-91.2026.2.00.0000, concluso para decisão desde 29/04/2026 sem qualquer pronunciamento do Corregedor Nacional, apesar da urgência declarada e do risco iminente de perecimento do direito eleitoral” (e-doc. 1, fl. 1). 
A impetrante relata que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, “verificou que está com direitos políticos restritos desde 2023 em decorrência do descumprimento do HC 833088” (e-doc. 1, fl. 3). 
Afirma que 

“[a] omissão impugnada produz efeitos concretos e atuais, na medida em que mantém restrição ativa a direito fundamental (suspensão dos direitos políticos), situação incompatível com decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça (HC 833088/SP) e com a inexistência de execução penal válida.” (e-doc. 1, fl. 3). 

Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança e sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente demanda.
Aduz que o presente writ 

“não se volta a discutir ou pretende revisar o mérito da decisão judicial imutável HC 833088, mas garantir o seu efetivo cumprimento a tutela jurisdicional com controle da legalidade do ato administrativo (documentar mandados de prisão ilegais no BNMP inclusive após extinção da pena) e o cumprimento dos deveres funcionais do magistrado (arts. 103-B, §4º, CF, e 1º, IV, da Lei Complementar nº 35/1979 – LOMAN). Há nos autos evidências atestando que os processos movidos pelo estrangeiro Manfredo Rübens tem base em dados pessoais furtados, provas ilícitas que são inadmissíveis e dispensam discussões.” (e-doc. 1, fl. 4). 

Sustenta que a atuação da autoridade impetrada “configura omissão administrativa e consequente lesão a direito líquido e certo, com efeitos concretos e atuais sobre direitos fundamentais da impetrante (liberdade e direitos políticos), o que legitima o controle mandamental por esta Suprema Corte” (e-doc. 1, fl. 4). 
Expõe que 

“provocou formalmente o Conselho Nacional de Justiça, requerendo a regularização do mandado de prisão falsificado, e a resposta é flagrantemente ilegal: 
No entanto, o primeiro Pedido de Providências (nº 0000486-04.2026.2.00.0000) foi arquivado sumariamente em 06/02/2026, sob o fundamento de que a matéria seria de natureza jurisdicional — apesar de o próprio Corregedor Nacional ter reconhecido expressamente os fatos (HC transitado, TCP fixado, mandado posterior); 
O segundo Pedido de Providências (nº 0003138-91.2026.2.00.0000), protocolado em 29/04/2026, encontra-se "CONCLUSOS PARA DECISÃO" desde essa data, sem qualquer pronunciamento do Corregedor Nacional, já tendo transcorrido prazo mais que razoável para deliberação, especialmente diante da situação de urgência declarada.” (e-doc. 1, fl. 6). 

A impetrante afirma que “já provocou esta Suprema Corte em outras oportunidades, sem que a ilegalidade fosse sanada” (e-doc. 1, fl. 6). Nesse ponto, menciona decisões denegatórias de seguimento a outras ações que impetrou perante esta Corte: o HC nº 248.944 (da relatoria do Ministro Nunes Marques) e o MS nº 40.207 (da relatoria do Min. Alexandre de Moares). 
Elenca como provas pré-constituídas as seguintes peças:

“1 Decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou arquivamento sumário sem a adoção de providências para cessar ameaça de prisão. 
2 Descumprimento coordenado de ordem do Superior Tribunal de Justiça, o (HC nº 833.088/SP) — e ausência de atuação corretiva. 
3 Três certidões de trânsito em julgado expõe a precariedade do processo e a negligência quando confrontadas com múltiplos pedidos de prisão. 
4 Dossier difamatório baseado em documentos forjados pelo Poder Judiciário brasileiro e exportados ao exterior sem supervisão 
5 Crime digital nas Nações Unidas com dados pessoais da Impetrante 
6 Diversos Pareceres da PGR de arquivamento e “ciência”; 
7 Denuncias à Polícia Federal, que nunca promoveu qualquer diligência” (e-doc. 1, fl. 11). 
 
Sustenta, ainda, que “o direito líquido e certo aqui ferido é o de obter do Estado uma resposta efetiva que garanta a integridade no tratamento dos dados pessoais e o restabelecimento da cidadania sequestrada, seja restabelecendo os direitos políticos ceifados, seja produzindo as provas sobre os ilícitos que envolvem os dados pessoais da Impetrante que foram tratados incorretamente e de forma negligente pelo estado brasileiro” (e-doc. 1, fl. 12). 
Assevera que “não pretende dilação probatória, vedada nesta via, mas sim a obtenção de documentos em poder do Poder Público ou de terceiros” (e-doc. 1, fl. 12). 
Afirma que “a prova da omissão estatal está pré-constituída pelos protocolos sem desfecho na Polícia Federal e pelas negativas formais de intervenção da PGR e da ANPD. A necessidade de cooperação internacional e exibição de registros consulares fundamenta-se na verossimilhança do risco narrado” (e-doc. 1, fl. 12). 
Defende estar configurado o periculum in mora “diante da urgência relacionada à regularização de sua situação eleitoral (prazo fatal: 06/05/2026)” (e-doc. 1, 13). 
Ao final, a impetrante postula a concessão de medida liminar inaudita altera pars para 

“determinar ao Tribunal Superior Eleitoral o restabelecimento dos direitos políticos da impetrante, dado o prazo exíguo para perecimento do direito em razão do calendário eleitoral, com posterior ordem de suprimento da omissão administrativa para cumprimento imediato dos termos do HC 833088/STJ e reconhecimento das respectivas nulidades em qualquer dos processos correlatos, sob pena de medidas coercitivas cabíveis a serem fixadas pelo Ministro Relator;” (e-doc. 1, fl. 14). 

No mérito, requer “a confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança” (e-doc. 1, fl. 15). 
É o relatório. Fundamento e decido.
De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela impetrante.
O mandamus não comporta seguimento devido à inépcia da peça vestibular, uma vez que da narração dos fatos e argumentos apresentados não decorre logicamente o pedido.  
Com efeito, há deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência entre a causa de pedir – omissão administrativa que estaria a violar alegado direito líquido e certo de “obter do Estado uma resposta efetiva que garanta a integridade no tratamento dos dados pessoais e o restabelecimento da cidadania sequestrada” (e-doc. 1, fl. 12), apontando-se como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça – e o pedido de concessão da ordem para determinar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o “restabelecimento dos direitos políticos da impetrante, dado o prazo exíguo para perecimento do direito em razão do calendário eleitoral (...)” (e-doc. 1, fl. 4). 
Ainda que se pudesse superar tal óbice, o mandamus não mereceria prosseguir. Isso porque o conhecimento mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado. Sobre o tema, a doutrina ensina que

“[d]ireito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34 - grifei).

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato comissivo ou omissivo de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXIX, CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009).
In casu, a impetrante não expõe, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas nos atos apontados como coatores, limitando-se a suscitar fatos desconexos sobre descumprimento de decisão judicial, ocorrência de restrições e falsificações em processos judiciais e omissões estatais em protocolos administrativos que moveu (perante outros órgãos ou autoridades) que teriam, supostamente, violado seus direitos políticos, sem articular de que modo isso teria se dado nos procedimentos administrativos protocolados no CNJ.
Ademais, a impetrante não individualiza nem mesmo o eventual direito líquido e certo violado ou ameaçado de lesão que pretende ver resguardado por meio do presente mandamus, ora mencionando indevida restrição ao direito fundamental à liberdade e aos direitos políticos, ora aludindo a direito de obter resposta estatal efetiva que garanta tratamento devido de dados pessoais, ora se referindo a direito à obtenção de documentos em posse do Poder Público ou de terceiros. 
Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento.
Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente